Tribunal: TJSP
Processo: 2122419-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Decisão vergastada que entendeu que a postulação das agravantes no tocante ao afastamento do decreto de fraude à execução deveria ser veiculada por meio de embargos de terceiro – Alegações recursais concernentes à alegada inocorrência de fraude à execução examinadas e decididas nos embargos de declaração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Decisão vergastada que entendeu que a postulação das agravantes no tocante ao afastamento do decreto de fraude à execução deveria ser veiculada por meio de embargos de terceiro – Alegações recursais concernentes à alegada inocorrência de fraude à execução examinadas e decididas nos embargos de declaração manejados no precedente agravo de instrumento no 2022826-88.2020.8.26.0000/50000 – Adequação da propositura de embargos de terceiro, no momento oportuno, para discutir as teses aqui arguidas sem tumultuar o andamento do processo de execução - Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.